Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas; (ii) verificar se é caso de reconhecimento do erro de tipo; (iii) analisar a necessidade de proporção entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incorre no crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art. 311 do CP) não só quem pratica a adulteração (caput), mas também quem, por exemplo, conduz, expõe à venda e de qualquer forma utiliza, em proveito próprio, veículo adulterado (§ 2o, inciso III).
4. Havendo provas irrefutáveis da adulteração da placa do veículo, por fotografias e pelo laudo pericial, e afastada a hipótese de desconhecimento pelo réu, não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta (art. 386, incisos III e VII, do CPP).
5. A pena pecuniária deve ser fixada em proporcionalidade com a reprimenda corporal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, §2°, inciso III. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959121, 0706604-06.2024.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025; TJDFT, Acórdão 1938694, 0747488-32.2023.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.